Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA. ITCD. EXTINÇÃO USUFRUTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSENTE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocadamente demonstrados de plano.
2. Ausente nos autos a comprovação do ato apontado como coator, imprescindível à análise do mandado de segurança, a segurança deve ser denegada.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.